Tribunal: STF
Processo: RE 70776
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-17
Data de publicação: 1972-08-17

Ementa:
1. O STF firmou o entendimento de que o verbete 310 da Súmula, redigido a luz dos artigos 27, 28 e 168 do CPC, do art. 798 do CPP e da Lei n. 1.408/51, não sofreu revogação pelo que veio a expressar o art. 1º da Lei número 4.674/65.
2. Recurso extraordinário conhecido e provido.